Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722464-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA APELADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, SIMONE ANTUNES SANTOS, EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDILSON ANTONIO DA SILVA contra sentença de ID 24216754 que extinguiu o feito sem resolução de mérito, não havendo fixação de honorários advocatícios em favor do apelante. O apelo apresentado tem por objeto apenas a estipulação de honorários advocatícios em seu favor. O apelante requereu inicialmente o benefício da gratuidade de justiça, sendo intimado a comprovar a sua situação econômica nos termos do despacho de ID 24295389. Em cumprimento ao despacho apresentou o documento de ID 24902081, comprovando ser aposentado por invalidez, recebendo aposentadoria no valor aproximado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Desse modo, não existindo nos autos outro elemento que afaste a presunção de hipossuficiência, com base na renda comprovada, observa-se que o apelante faz jus ao benefício. Nesse passo, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Por conseguinte, sendo o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça e versando o apelo apenas sobre estipulação de honorários de sucumbência em relação ao advogado do beneficiário, cabe ao patrono da parte realizar o pagamento das custas, conforme a literalidade do art. 99, § 5o, do CPC, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Ante o exposto DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida pela parte apelante, em consequência INTIME-SE O PATRONO DA PARTE APELANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DE CUSTAS nos termos do art. 99, § 5o, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator